Tribunal: STF
Processo: RE 1473292
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAQUARI. REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. DIREITO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA APENAS EM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC. 78, ID: 9b04b497)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 18, 30, I, 37, X, do texto constitucional (eDOC. 89, ID: 2f6956d0).



    Sustenta, em síntese, que não se mostra possível aplicar o mesmo índice de revisão salarial dos servidores do Poder Legislativo aos servidores do Poder Executivo sem previsão legal específica.



    A Vice-Presidência do TJRS, ao apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário, determinou o retorno dos autos ao órgão competente para eventual retratação.



    A Turma Recursal refutou o exercício de juízo de retratação, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE TAQUARI. REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS. DIREITO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (eDOC. 115, ID: 9374fdf6)



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao apreciar o recurso interposto pela parte ré, a ele negou provimento, em ordem a manter a sentença de primeiro grau que havia concedido à parte ora recorrida o direito à reposição salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), prevista no art. 1º da Lei n°. 3.890/2016. Extraio da sentença de primeiro grau, mantida em sede recursal:



    “Em relação ao mérito propriamente dito, a questão versa sobre a possibilidade de a parte autora perceber o reajuste de 10,67%, a partir de 1º de janeiro de 2016, em virtude do advento das Leis Municipais nº 3.890 e 3.887/2016. 



    A Lei Municipal nº 2.118/2002 prevê, em seu art. 1º, que as remunerações e os subsídios dos servidores públicos municipais dos Poderes Executivo e Legislativo do Município (e das autarquias e fundações públicas municipais), serão revistos, na forma do inc. X do art. 37 da Constituição Federal, no mês de janeiro de cada ano, sem distinção de índices, extensivos aos proventos de inatividade e às pensões. (Grifei) 



    A Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016, concedeu ‘aos funcionários estatutários da Câmara Municipal de Vereadores, revisão salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), correspondente às perdas inflacionárias medidas pela variação média do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) medido de 01/2015 a 12/2015’. 



    A Lei nº. 3.887, de 20 de janeiro de 2016, por sua vez, aplicou ‘a revisão geral de 5%, com vigência desde o dia 1º de janeiro de 2016’, nos vencimentos e proventos dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e do magistério. 



    O artigo 37, inciso X, da Constituição Federal estabelece que a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o artigo 39, §4º, da Constituição Federal, deverão ser fixados por lei, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices in verbis:



    (...)



    O artigo 29, incisos V e VI, da Carta da República, por sua vez, explicita, ainda, que cabe ao Poder Legislativo Municipal a iniciativa de lei para fixação dos subsídios dos agentes políticos municipais. A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, em observância ao preceituado no artigo 8º, caput, da Carta da Província, não dispõe de modo diverso. 



    Nesta linha, portanto, cabe à Câmara Municipal de Vereadores a iniciativa privativa de leis que objetivem fixar ou alterar os subsídios dos agentes políticos municipais (vereadores), ficando ressalvada a hipótese de revisão geral anual, prevista no artigo 37, inciso X, da Carta Federal, abrangendo todos os servidores municipais, sem qualquer distinção de índices entre eles. 



    Com efeito, o ordenamento constitucional pátrio assegura a revisão geral anual, a ser deflagrada por lei específica de iniciativa do Poder Executivo, editada exclusivamente para tal fim, conforme já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    No caso em testilha, não se está a tratar de efetivo aumento de remuneração, mas apenas de revisão geral anual, prevista na Carta Magna, concedida, de forma desigual, aos servidores do executivo e do legislativo. 



    Aliás, a própria Lei Municipal nº 2.118/2002 prevê, em seu art. 1º, estabelece que os valores fixados serão revisados anualmente, na mesma data e nos mesmos índices estabelecidos para todos os servidores públicos municipais. 



    Assim, ao contrário do que entendeu o réu, mesmo integrante do quadro de servidores do Poder Executivo, a parte autora faz jus à reposição salarial prevista pela Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016.



    (...)



    Outrossim, alega o requerido que o demandante teve reajuste salarial nos mesmos índices dos Servidores do Legislativo, uma vez que o artigo 2º da Lei 3.887/2016 concedeu o percentual de 5,67%, além dos 5% previsto no artigo 1º. Todavia, somente os 5% dizem respeito à revisão geral, a qual deve respeitar a igualdade, pois os 5,67% foram concedidos a título de aumento real. Dessa forma, não assiste razão ao réu, pois houve, sim, disparidade na concessão de revisão geral dos vencimentos. 



    Dessa forma, entendo que a demanda merece um juízo de procedência, com a condenação do réu ao pagamento da reposição salarial de 10,67% (dez vírgula sessenta e sete por cento), prevista no art. 1º da Lei nº. 3.890, de 20 de janeiro de 2016 , a partir de 1º de janeiro de 2016, refletindo sobre as vantagens concedidas à parte autora.” (eDOC. 43, ID: e7f9652f, p. 1-4)



    Inicialmente, impende ressaltar que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/88, deve ser objeto de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo (CF, art. 61, § 1º, II, a). Nesse sentido, confiram-se:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO REMUNERATÓRIA. LEI 12.300, DE 27 DE JUNHO DE 2005, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INICIATIVA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 61, § 1º, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, COM EFEITOS EX NUNC, NOS TERMOS DO ART. 27 DA LEI 9.868/1999. I - A revisão geral anual, prevista no art. 37, X, da Constituição Federal, é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme preceitua o art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal. Precedentes. II - A Lei estadual 12.300/2005 padece do vício de inconstitucionalidade, pois, objetivando recompor vencimentos de integrantes do Ministério Publico local em face de perdas inflacionárias, teve o respectivo processo legislativo deflagrado pelo Procurador-Geral de Justiça sul-rio-grandense. III - Ação direta julgada procedente, com efeitos ex nunc.” (ADI 3.539/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2019)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.301/2005 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 37, INC. X, E 61, § 1º, INC. II, AL. A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA PROCEDENTE.” (ADI 3.543/RS, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 02.10.2020)



    “AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. LEI QUE PROMOVE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS AGENTES E SERVIDORES PÚBLICOS. INICIATIVA. PODER EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei Municipal nº 2.770/2011, do Município de Guararema, ‘que autoriza o reajuste da remuneração de todos os servidores do Município de Guararema, inclusive proventos de inatividade e dá outras providências’. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reputou inconstitucional a norma, por vício de iniciativa, na parte em que concedeu a revisão geral anual dos subsídios dos Secretários Municipais, dos Secretários Municipais Adjuntos, do Procurador-Geral e do Procurador Adjunto, à consideração de que compete ao Poder Legislativo propor a lei que dispõe sobre a remuneração desses agentes públicos. 3. A iniciativa para a lei que concede a revisão geral anual de que trata o art. 37, X, da Constituição é do Chefe do Poder Executivo. 4. Tal diretriz vale mesmo para os agentes e servidores públicos cujo reajuste remuneratório não é proposto pelo Chefe do Executivo, como os Secretários Municipais. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 731.221-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07.6.2019)



    Daí porque no julgamento da ADI 3.538/RS este Tribunal declarou a inconstitucionalidade de lei do Estado do Rio Grande do Sul que concedeu revisão geral anual aos servidores do Poder Judiciário, tendo em vista a inobservância da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Naquela oportunidade, o diploma normativo havia sido proposto pelo próprio Poder Judiciário:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 12.299 de 2005 do Estado do Rio Grande do Sul que concedeu reajuste de vencimentos aos servidores do Poder Judiciário. 3. Revisão Geral Anual. Iniciativa Privativa do Chefe do Poder Executivo. 4. Lei de iniciativa do Tribunal de Justiça local. Inconstitucionalidade. Violação aos arts. 37, X, e 61, §1º, II, a, da Constituição Federal. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 3.538/RS, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2020)



    Na espécie, é possível constatar, de forma inequívoca, que a Lei 3.890/2016 do Município de Taquari/RS foi apresentada por membro da Câmara Municipal, o que demonstra – caso compreenda-se como norma veiculadora de revisão geral, como o fez o Poder Judiciário local – a sua inconstitucionalidade, tendo em vista a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para lei de revisão geral anual.



    De outro lado, ainda que se considerasse constitucional a Lei 3.890/2016 do Município de Taquari/RS, vale acentuar que, atualmente, a Constituição de 1988, em seu artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para a revisão da remuneração de servidores públicos. Retomo o texto do referido artigo:



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:



    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;” (grifo nosso)



    A propósito, destaco que a revisão geral apenas recompõe a expressão econômica da remuneração. Para a sua implementação é necessária lei específica em que conste, além do índice a ser adotado, a época do ano na qual a revisão deve ocorrer. Pela obviedade, pressupõe que seja expressamente conferida a todos, sem distinção de índices. Assim, qualquer lei que não abranja a totalidade dos agentes públicos ou preveja distinção de índices, ainda que de forma indireta, não se trata de revisão geral e anual.



    Desse modo, não se pode considerar a Lei 3.890/2016 do Município de Taquari/RS, a despeito de sua manifesta atecnia redacional, como veiculadora de revisão geral anual, especialmente porque restrita aos servidores do Poder Legislativo municipal. 



    Nesse contexto, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    Em consulta à jurisprudência desta Corte, observa-se que, desde a época em que vigia a Constituição de 1946, o STF já havia consolidado entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário reajustar os vencimentos dos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia, sendo necessária a edição de lei para tal finalidade.



    A esse propósito, cito trecho do voto proferido pelo Min. Ribeiro da Costa, no RE 47.340, Pleno, DJ 26.10.1961, que bem elucidou a questão:



    “Tem-se por evidente a distorção do princípio da isonomia em que se fundou o acórdão recorrido para justificar a assemelhação de vencimentos concedida pela Lei n. 4, de 1959, art. 1º, contrariando, assim, conceituação jurisprudencial incontendível, no sentido de que o Poder Judiciário não pode usurpar funções legislativas, corrigindo e substituindo, determinações legais. Sem dúvida, não cabe ao Poder Judiciário, transcendendo a área de sua atividade específica, atingir a dos demais Poderes, de que é instrumento de controle, vedando-se-lhe, pois, tomar-lhes o lugar ou substituir-lhes a iniciativa, para corrigir, ampliar ou eliminar dispositivos legais expressos, criar novos cargos ou aumentar vencimentos.” (grifo nosso)



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339/STF, com o seguinte teor: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.



    Reforço que, em 28.8.2014, o teor da Súmula 339/STF ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE 592.317/RJ, Tema 315 da repercussão geral, de minha relatoria, ocasião na qual o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Como demonstrado, há muito já havia preocupação com a exigência de reserva legal relacionada à remuneração dos servidores. Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339/STF na Súmula Vinculante 37/STF.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Ministro Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Por conseguinte, partindo da premissa de que referida Lei Municipal 3.890/2016 não concedeu revisão geral anual, impossível, com fundamento na isonomia, estender aos servidores do Poder Executivo o aumento concedido aos servidores do Poder Legislativo, sob pena de transgressão à Súmula Vinculante 37/STF.



    Em outros termos, considerando que a Lei 3.890/2016 não veicula revisão geral anual, sequer é possível estender suas disposições a outros servidores. Caso, no entanto, se considere ter ocorrido a concessão de revisão geral anual, a norma é inconstitucional por violação à iniciativa privativa do Prefeito, como visto anteriormente.



    De qualquer forma, ainda que assim não fosse, verifico, com amparo no assentado na decisão recorrida, que o art. 2º da Lei 3.887/2016 do Município de Taquari/RS estabelece, além da revisão geral de 5% fixada pela art. 1º do mesmo diploma, a concessão de aumento real de 5,67% aos servidores do Poder Executivo. Assim, a soma dos percentuais atinge o mesmo percentual concedido – caso admitíssemos – aos servidores do Poder Legislativo a título de “revisão geral”.



    Nesse contexto, ad argumentandum tantum, caso fosse possível considerar a Lei 3.890/2016 do Município de Taquari/RS como uma revisão geral, o fato é que, em termos de práticos, a Lei 3.887/2016 alcançou o mesmo fim.



    Realço que esta Corte já placitou a dedução de aumento real de revisão geral anual, até mesmo para evitar subversão à previsão constitucional constante do art. 37, X, da Constituição Federal. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 10331/01 QUE REGULAMENTA A REVISÃO GERAL E ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. ARTIGO 3º: POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DOS ADIANTAMENTOS OU QUAISQUER OUTROS AUMENTOS CONCEDIDOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O inciso X do artigo 37 da Carta Federal autoriza a concessão de aumentos reais aos servidores públicos, lato sensu, e determina a revisão geral anual das respectivas remunerações. Sem embargo da divergência conceitual entre as duas espécies de acréscimo salarial, inexiste óbice de ordem constitucional para que a lei ordinária disponha, com antecedência, que os reajustes individualizados no exercício anterior sejam deduzidos da próxima correção ordinária. 2. A ausência de compensação importaria desvirtuamento da reestruturação aprovada pela União no decorrer do exercício, resultando acréscimo salarial superior ao autorizado em lei. Implicaria, por outro lado, necessidade de redução do índice de revisão anual, em evidente prejuízo às categorias funcionais que não tiveram qualquer aumento. 3. Espécies de reajustamento de vencimentos que são inter-relacionadas, pois dependem de previsão orçamentária própria, são custeadas pela mesma fonte de receita e repercutem na esfera jurídica dos mesmo destinatários. Razoabilidade da previsão legal. Ação direta improcedente.” (ADI 2.726/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 29.8.2003)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente